Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000140-05.2021.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO ROCHA DE MELO
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2008] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE, ALIADA AO FATO DO SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – AGENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se impertinente a possibilidade de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e também porque persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000140-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

PACIENTE:
TIAGO ROCHA DE MELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO ROCHA DE MELO contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos da ação penal n. 4910-80.2020.811.0004 – Código n. 334146) –, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e 12, da Lei n. 10.826/2003].

A impetrante sustenta que:
1)
o trecho da sentença que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação idônea, máxime por não se fazer presentes os requisitos da segregação preventiva;
2)
é viável a
soltura do paciente
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, para que aguarde, em liberdade, o julgamento do recurso de apelação interposto perante este Tribunal de Justiça [doc. digital n. 71597979].

A liminar foi
indeferida
pela plantonista, Desembargadora Serly Marcondes Alves [doc. digital n. 71841961].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 72083458].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem [doc. digital n. 73248959].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, TIAGO ROCHA DE MELO foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade em razão da gravidade concreta dos crimes praticados, do seu envolvimento com organização criminosa, bem como de sua comprovada reincidência (doc. digital n. 72083458).

Apesar do que alega a impetrante, não há ilegalidade na manutenção do cárcere cautelar.

No curso da ação penal, mais especificamente no
Habeas Corpus
n. 1012384.97.2020.811.0000, esta Câmara assentou a
legalidade
da segregação cautelar imposta ao paciente.

Aliás, a medida foi preservada na sentença, notadamente porque persistiam os motivos ensejadores do cárcere preventivo, como bem destacou a autoridade coatora na cronologia processual presente nas informações prestadas:

“[...] O acusado Tiago Rocha de Melo teve sua prisão preventiva decretada, após
representação do Ministério Público Estadual pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e também, após se verificar a existência de uma condenação pelo crime de organização criminosa, a qual foi objeto dos autos cód 317789/ 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, circunstância que demonstra a reiteração criminosa
.

[...]

O acusado Tiago Rocha de Melo [...] postulou a revogação da prisão em 30.05.2020.

O Ministério Público manifestou-se contrário.

[...] Assim,
não tendo a tese defensiva demonstrado alteração fática e fundamentação jurídica suficiente que enseja-se a colocação do réu em liberdade
, foi indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar formulado pela defesa, conforme fundamentação exposta na decisão abaixo transcrita:

‘Ao compulsar os fundamentos que subsidiaram a conversão do flagrante em preventiva, não vislumbro qualquer alteração fática nas razões que levaram à decretação da prisão,
sobretudo considerando que o flagrado foi autuado pelos delitos de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas; posse ilegal de munição e organização criminosa
.

Não bastassem tais circunstâncias,
restou evidenciada sua reiteração

criminosa específica, pois já ostenta condenação criminal datada de

19/02/2020, nos autos da ação penal de cód. 317789/2ª Vara Criminal de Barra do Garças
, pelos delitos tipificados no
art. 2º, caput, da Lei nº.12.850/13; art. 129, caput, do CP; art. 65, caput, da Lei nº. 9.605/98, e art. 244-B, do ECA
.

A reiteração criminosa em crime doloso aliada ao envolvimento com

organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública
.

Nesse sentido, é a disposição contida no Enunciado nº. 12, da Edição nº. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ [...]’

A denúncia foi oferecida em 28.07.2020, sendo distribuída a ação penal para este juízo em 11.08.2020 e recebida em 18.08.2020.

A resposta à acusação veio aos autos em 27.08.2020.

Foram realizadas audiências em 21.09.2020, em 28.09.2020 e em 30.09.2020, azo em que foram inquiridas testemunhas e colhido os interrogatórios.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 06.10.2020.

A Defesa apresentou alegações finais em 16.10.2020.

Foi proferida sentença em 26.10.2020, condenando o denunciado Tiago Rocha de Melo na sanção do art. 33, caput, c/c art.35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/06, todos em concurso material, aplico-lhe a pena de 08(oito) anos de reclusão e 01

(um) ano de detenção, além de 1210 (mil, duzentos e dez) dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa,
sem direito de recorrer em liberdade
.

[...] foi fixado o regime inicial fechado.

A sentença foi disponibilizada no DJE nº 10856, de 11.11.2020, e publicado no dia 12.11.2020, sendo a advogada a constituída pelos réus, Dra. Cristiane Andrade Faria Wiezzer devidamente intimada.

Em 20.11.2020 a defesa técnica constituída interpôs a apelação.

O recurso foi recebido em 02.12.2020.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 15.12.2020.”
(doc. digital n. 72083458).

Como se vê, não cabe falar na ilegalidade da manutenção da constrição cautelar pela ausência de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista a gravidade dos crimes, bem como o seu envolvimento com o grupo criminoso “Comando Vermelho”.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“
[...] Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...]
(RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
.
[...]
(RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Além disso, o juiz enfatizou que o paciente possui outro registro criminal, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Tribunal, que ele possui mesmo outra anotação pela prática de crimes

ligados à organização Criminosa “Comando Vermelho” [autos n. 12059-64.2019.811.0004 (Código 317789), em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que foi denunciado pela prática dos arts. 2
o
, da Lei n. 12.850; 148,
caput
, e 129, ambos do CP; 65,
caput
, da Lei n. 9.605.98; e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente].

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 04/02/2019].

Nessas condições, não há se falar na concessão da liberdade ao paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas, notadamente quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal, ainda persistindo os motivos para a manutenção da preventiva,
verbis
:

“
[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]”
(STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Não é demais destacar que a prisão preventiva mantida na sentença não se confunde com a execução provisória de pena, de modo que não tem pertinência a alegação de que, no ponto, a sentença contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
TIAGO ROCHA DE MELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021